Tribunal: TJBA
Processo: 0000274-76.2016.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000274-76.2016.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALBERTO SOUSA PESSOA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, FERNANDO SOARES GIL

APELADO: MUNICIPIO DE ITUAÇU-BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO LEAL NETO, DEBORA BRITO MORAES SANTOS, MATEUS FERNANDES PEREIRA

ACORDÃO

Direito administrativo. Embargos de declaração. Apelação cível. Servidor público municipal. Professor. Carga horária. Omissão e contradição. Acolhimento parcial.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão quanto à existência de processo administrativo acostado aos autos; (ii) há contradição entre a fundamentação do acórdão e as provas dos autos.

Há omissão no acórdão embargado quanto à apreciação do processo administrativo nº 15/2016, juntado aos autos com a contestação (ID nº 52843628), onde consta a motivação da adaptação da jornada ao concurso público. Não há contradição no acórdão ao identificar que o embargado comprovou o cumprimento dos requisitos legais para manutenção da jornada de 40 horas semanais, considerando a legislação municipal aplicável ao caso. A existência de julgados em sentido contrário ao entendimento adotado pelo acórdão não configura, por si só, contradição, mas divergência jurisprudencial.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para suprir a omissão apontada, sem efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0000274-76.2016.8.05.0134; Recorrente: MUNICÍPIO DE ITUAÇU-BAHIA Recorrido: JOSÉ ALBERTO SOUSA PESSOA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos declaratórios, sem efeitos modificativos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador,